Tribunal: TJBA
Processo: 8016335-11.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016335-11.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s): DANIEL THIAGO OTERBACH

AGRAVADO: STELLA DALVA CURVELLO DE CERQUEIRA

Advogado(s):LUISE BATISTA BORGES, EMILLY ANDRADE FIGUEIREDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO
.
MANDADO DE SEGURANÇA
. CONCESSÃO DA LIMINAR EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. CUMULAÇÃO DE
PROVENTOS. CARGOS INACUMULÁVEIS.

VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL EXPLÍCITA.

IMPUGNAÇÃO CONTRA
ATO QUE SUSPENDEU O PAGAMENTO DE PROVENTOS. ESCOLHA POSSIBILITADA À AGRAVADA..
INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 445/STF. TESE FIXADA APENAS PARA A
REVISÃO
ORDINÁRIA
PELA ADMINISTRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO TEMPORAL DE ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. RAZÕES CONTIDAS NO TEMA Nº 839/STF. PRECEDENTES DO STJ.

AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL.

CASSADO
O
DECISUM
DE BASE. PROVIMENTO DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
EM OPORTUNIDADE FUTURA
.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão liminar, em sede de ação mandamental, que garantiu o direito da impetrante em continuar percebendo proventos de aposentadoria cumulados quanto a cargos distintos que ocupou na Administração Pública, datados respectivamente, de 01.03.1993 e 08.01.2013.

2. Em síntese, os argumentos do ente público concentram-se nos seguintes tópicos: (i) vedação legal à concessão de liminar na ação originária e inocorrência de perigo na demora pela redução de uma das aposentadorias; (ii) legitimidade da atuação administrativa, diante da vedação constitucional ao pagamento simultâneo de aposentadorias em cargos não cumuláveis, mesmo quando vinculadas a entes federativos distintos; (iii) ausência de contrapartida necessária pelas contribuições previdenciárias recolhidas, dado o caráter tributário e solidário da exação; (iv) ausência de decadência do direito de revisão pela Administração.

3. Inexiste vedação à liminar na origem, diante do posicionamento do STF, na Súmula nº 729 e no julgamento da ADIN nº 4296 pelo STF, sendo certo que a pretensão de continuar a receber proventos não esgota o objeto da ação, diante da pretensão da Administração em cancelar benefício previdenciário definitivamente.

4. A urgência da providência reclamada é evidente, sobretudo porque o ato impugnado resulta em supressão relevante de valores habitualmente pagos à impetrante.Não obstante, em relação a tal pressuposto, há de reconhecer seu caráter dúplice, visto que eventual pagamento em confronto à Lei implica prejuízo à Fazenda.

5.Bem ponderadas as razões levantadas pelo Município, é o caso de manifestar alteração ao entendimento anterior, em que se aplicava, preliminarmente, as razões do Tema nº 445, em que o STF fixou lustro decadencial para a revisão do ato inicial de aposentadoria, com exame ordinário de legalidade, ao que não se amolda exatamente o caso em tela.

6.Sucede que, a despeito do prazo decadencial usualmente fixado para a maior parte da atuação administrativa, há jurisprudência bem posta, no sentido de inviabilidade de convalidação temporal de atos flagrantemente inconstitucionais praticados pelo Poder Público.

7. Confira-se, excerto do julgamento do RE nº 817338, em que se assinalou:
“As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988”.

8. Especificamente em relação à matéria posta a exame, há precedentes do STJ que afastam a consideração de decadência quando a Administração busca equacionar ilegal acumulação de cargos ou proventos.

9.

Assim, em análise preliminar, a atuação da Administração é adequada, à luz dos precedentes jurisprudenciais que interpretam a ordem jurídica relativa à aposentação de servidores públicos.
Ressalte-se, por óbvio, que o reconhecimento da regularidade do ato que indica à aposentada o direito de escolher qual provento deve receber,
com a consequente suspensão diante da objeção apresentada,
não implica a devolução de quaisquer valores já pagos, dada a ausência de evidência de má-fé da servidora, conforme, aliás, dispõe a maioria dos precedentes.

10. Nestes termos, dá-se provimento ao agravo instrumental, para cassar a liminar, não conhecido, pois prejudicado, o agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8016335-11.2021
.8.05.0000,
em que figuram, como Agravante,
Município de Salvador
,
e, como Agravada,
Stella Dalva Curvello de Cerqueira
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
AR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
para
cassar
a decisão interlocutória de piso, que
havia concedido
a providência liminar, ma
ntendo o ato administrativo que reservou à aposentada o direito de escolher qual provento de aposentadoria deve perceber,
com a consequente suspensão do pagamento diante da objeção apresentada, pois é
vedada a cumulação de rendimentos decorrentes de cargos públicos inacumuláveis, não se vislumbrando a decadência da ação administrativa, diante de atos flagrantemente inconstitucionais, não havendo que se falar em devolução de valores já pagos.